Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704987-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c anulação de atos administrativo no 0707847-88.2020.8.07.0018 que concedeu tutela de urgência em favor do autor-agravado, nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar a suspensão da tramitação do processo administrativo no 00400-00057423, até o julgamento final do presente feito, e, em consequência, a suspensão provisória da exigibilidade das obrigações imputadas no sentido de promover o repasse integral dos valores recebidos nos últimos cinco anos, referentes à outorga de arrendamentos cujos termos iniciais de vigência tenham retroagido a data anterior ao início da concessão; realizar mensalmente o repasse dos valores recebidos no mês anterior referentes à outorga de arrendamentos cujos termos iniciais de vigência tenham retroagido a data anterior ao início da concessão e de efetuar o pagamento da multa administrativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condicionada ao depósito integral dos valores controvertidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, além do depósito mensal dos valores recebidos no mês anterior referentes à outorga de arrendamentos cujos termos iniciais de vigência tenham retroagido a data anterior ao início da concessão até o dia 05 de cada mês, sob pena de perda de eficácia da presente decisão.” (Id 78752914 – origem) Assevera o DISTRITO FEDERAL que o processo administrativo em questão foi instaurado por determinação da Controladoria-Geral do DF no bojo da Ação de Controle no 03/2019, na qual a agravada teve ampla oportunidade de se manifestar, tendo havido apreciação da matéria pela autoridade administrativa, em atenção ao devido processo legal, sendo descabido afastar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo em sede de tutela provisória, anteriormente à fase de dilação probatória. Alega que o contrato de concessão firmado em 2002 prevê o repasse ao DISTRITO FEDERAL de 5% do faturamento bruto, calculado sobre os serviços de cemitério prestados no mês imediatamente anterior, pretendendo, contudo, o autor-agravado se apropriar de 95% dos valores atinentes aos exercícios anteriores a 2002, os quais, entretanto, são integralmente devidos a titulo de arrendamentos decorrentes de fatos geradores anteriores à celebração do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do autor-agravado, tal como restou consignado em pareceres/manifestações da PGDF e da Secretaria de Justiça. Defende a legalidade, regularidade e veracidade da cobrança dos valores objeto de insurgência na presente demanda. Requer a concessão de tutela antecipada recursal ante a demonstração de plausibilidade do direito e de grave dano aos cofres públicos por privar o recebimento dos recursos necessários ao desempenho das atividades administrativas. No mérito, requer a reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência, mantendo-se a eficácia integral dos atos administrativos e determinações exaradas nos autos do processo administrativo no 00400-00057423. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não encontrar presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque não se vislumbra no caso iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso que não possa aguardar o regular julgamento do mérito recursal, no momento processual oportuno, não sendo suficiente, para tanto, a mera e genérica alegação de privação de recursos voltados ao desempenho das atividades administrativas pelo Poder Público. Destaca-se, por oportuno, que as parcelas e multa em debate, conforme determinado na decisão ora recorrida, devem ser depositadas pelo autor-agravado em juízo, mensal e integralmente, sendo tal medida, em princípio, capaz de salvaguardar ambas as partes, pelo menos até o julgamento do mérito recursal, mediante proteção judicial do quantum controvertido, conferindo maior efetividade e segurança à demanda e ao presente agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora